Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003644-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LENISE PORTO LIMA - CPF: 353.875.801-87 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LENISE PORTO LIMA - CPF: 353.875.801-87 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003644-50.2020.8.11.0001

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LENISE PORTO LIMA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

LENISE PORTO LIMA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Data do julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

26/11/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA E QUEIMA DE APARELHOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO

Em que pese as alegações da Reclamante, verifico que não foi colacionado aos autos nenhum laudo técnico apontando que os aparelhos alvo de pedido de ressarcimento tenham estragados em virtude de oscilações de energia elétrica.

Logo, a improcedência da pretensão é medida que se impõe no presente caso.

RECURSO DA CONSUMIDORA NEGADO PROVIMENTO
.

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante.

A parte Recorrente ENERGISA requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrente LENISE PORTO LIMA requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para majorar a condenação por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência, ao passo que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da lide, não sendo necessária a produção de prova pericial.

Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito.

A parte Reclamante alega que teve sua geladeira e o circuito de câmeras de monitoramento queimados em virtude de oscilações de energia elétrica e que tentou resolver o problema de forma administrativa, porém foi indeferido pela Reclamada os pedidos de ressarcimentos.

Em defesa, a parte ré aponta que, na data indicada pela consumidora, seus sistemas não acusaram qualquer irregularidade na prestação dos serviços inerente à unidade de consumo correspondente.

Pois bem. Em que pese as alegações da Reclamante, verifico que não foi colacionado aos autos nenhum laudo técnico apontando que os produtos em análise tenham estragados em decorrência de oscilação de energia elétrica.

Ora, caberia à Reclamante produzir a prova do direito pleiteado, nos moldes do artigo 373, I, do NCPC. Contudo, não desincumbiu de tal ônus, razão pela qual a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Recorrente LENISE PORTO LIMA e DOU PROVIMENTO ao recurso da Recorrente ENERGISA
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante da sucumbência, condeno a consumidora LENISE PORTO LIMA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020